Tribunal: TJDFT
Processo: 0745176-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745176-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: CARRERES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Garantia. Hipoteca judiciária. Multa e honorários advocatícios. Incidência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento visando o afastamento da incidência, em sede de cumprimento provisório de sentença, de multa e honorários advocatícios em favor da Agravada e, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, ante a pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se i) cabe a aplicação de multa e honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório de sentença; ii) se a garantia da hipoteca judiciária dispensa o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado; iii) se cabe a suspensão do cumprimento provisório de sentença diante da interposição de Agravo em Recurso Especial. III. Razões de decidir 3. Diante do comando estampado expressamente no Art. 520 § 2o do CPC, verifica-se que é cabível a aplicação de multa e honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório de sentença. 4. O E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.090.733/TO decidiu que a hipoteca judiciária, prevista no art. 495 do CPC, não proporciona, tal como o pagamento, a imediata satisfação do direito do credor. Além disso, ponderou que a hipoteca judiciária também não estabelece vinculação absoluta quanto ao bem a ser penhorado, uma vez que tanto o credor como o devedor podem, motivadamente, pleitear que a penhora atinja outro bem. Por essas razões, o devedor não pode ser dispensado da multa nem dos honorários de advogado. 5. Diante da ausência de concessão de efeito suspensivo pelo E. STJ ao Agravo em Recurso Especial interposto pela Agravante, não há que se falar em suspensão do cumprimento provisório de sentença. IV. Dispositivo 6. Recurso Desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 520 § 2o do CPC; art. 495 do CPC. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.090.733/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 27/10/2023. A recorrente alega violação aos artigos 23, §3o, 805 e 1.000, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, havendo hipoteca judiciária e ausência de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, deve ser determinada a conversão em penhora, com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação. Afirma, assim, que a aplicação de multa e fixação de honorários deve ser afastada, seja porque inexiste resistência ao pagamento, seja porque a obrigação já está garantida em juízo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737. A recorrida requer, nas contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO AUGUSTO DE MORAIS SOARES, OAB/DF 66.186. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 23, §3o, do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012